Tribunal: TJSP
Processo: 2388919-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome da companheira do executado. Não acolhimento do pedido. Situação que não se enquadra nas hipóteses legais. Bloqueio de valores em nome da companheira do executado, que não figurou no polo passivo da ação de origem. Solidariedade que não se presume. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome da companheira do executado. Não acolhimento do pedido. Situação que não se enquadra nas hipóteses legais. Bloqueio de valores em nome da companheira do executado, que não figurou no polo passivo da ação de origem. Solidariedade que não se presume. Decisão mantida. Recurso desprovido.